Tribunal: TJDFT
Processo: 0035043-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Hector Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Hector Valverde Santanna Número do processo: 0035043-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONE TORRES DE ABREU MAESTRELO, BIANCA DECOURT ABREU, PEDRO DECOURT ABREU, PAMELA DECOURT ABREU APELADO: BIANCA DECOURT ABREU, PEDRO DECOURT ABREU, PAMELA DECOURT ABREU, DULCELI ABREU COBRA, DIONE TORRES DE ABREU MAESTRELO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada nos autos da Apelação Cível n. 0035043-67.2016.8.07.0001. Os advogados Pamela Décourt Abreu Langrafe, Bianca Décourt Abreu e Pedro Décourt Abreu pedem a inscrição para sustentação oral na Trigésima Segunda (32a) Sessão Ordinária por Videoconferência da Terceira Turma Cível do dia 27.10.2021, às 13h30min. Os advogados informam que o julgamento do recurso foi adiado e a nova data foi certificada nos autos em 25.10.2021 às 17h17min. Descrevem que o pedido deve ser formulado nos autos em até quarenta e oito (48) horas do início da sessão. Pedem a readequação da pauta para que os peticionantes possam realizar a sustentação oral na Trigésima Segunda (32a) Sessão Ordinária por Videoconferência da Terceira Turma Cível do dia 27.10.2021. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. O caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista